Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702583-61.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: H. B. S. DESPACHO Na petição de ID no 43386695, o recorrente informa que não possui interesse recursal, uma vez que a parte autora já conta mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 8453112, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029